Tribunal: CARF
Processo: 12326.006993/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.006993/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.667 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FRANCISCO PIMENTEL LINS (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ALUGUÉIS. COMISSÕES.
As comissões imobiliárias devem ser comprovadas com documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 15-40.457 da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fl. 31 e segs.).

“O espólio interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde
foram incluídos aluguéis omitidos de R$ 18.648,75, abaixo especificados, que
resultaram em imposto suplementar de R$ 5.128,41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.006993/2010-10
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006993/2010-10

O impugnante apresenta recibo emitido pelo corretor de imóveis Inácio Lins de
Resende Reis (CPF 092.101.806-15), no valor total de R$ 26.027,50, para comprovar
que estas diferenças são comissões imobiliárias (fls. 04).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“O recibo apresentado pelo contribuinte não discrimina as comissões recebidas
de acordo com os contratos de locação. Informa apenas o valor global de R$
26.027,50 que teria sido recebido no ano pela administração dos diversos imóveis do
espólio. Não há DIMOB com estas informações. O próprio impugnante não traz os
contratos de locação nem o contrato de prestação de serviços de administração
imobiliária que permita vincular este pagamento aos aluguéis em questão.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário de fl. 58 e segs. onde
repete as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006993/2010-10

instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 15-40.457 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
É fato que as declarações prestadas pelo contribuinte à Receita Federal gozam de
presunção de veracidade. Entretanto, uma vez sob fiscalização, ou em sede de julgamento
administrativo, deve o interessado comprovar suas alegações. O recorrente teve 30 dias de prazo
entre a ciência da notificação e a impugnação junto à DRJ, e mais 30 dias entre a ciência do
acórdão da Turma ad quo e o Recurso Voluntário para apresentar documentos que
comprovassem que os valores lançados como omissão de rendimentos tratavam-se de comissão
paga no recebimento de aluguéis. Entretanto, o contribuinte limitou-se a trazer aos autos
unicamente um simples recibo do valor total das supostas comissões. Estranhamente não foi
juntada a cópia de sequer um dos alegados contratos de aluguel de imóvel, ou o contrato com o
administrador dos mesmos, ou comprovante de depósito ou transferência da comissão. Não foi
apresentado sequer um comprovante de transferência de um dos aluguéis pagos, do
administrador para o proprietário, o que é comum nos casos em que há intermediação. Não
consta do recibo apresentado o no da inscrição do chamado corretor no conselho de classe
(CRECI). Em resumo, não restou comprovado nem o efetivo pagamento das supostas comissões
e nem ao menos se o serviço foi de fato prestado.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.006993/2010-10

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital